Tribunal: TRF3
Processo: 5008424-89.2021.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
369/549)

5008424-89.2021.4.03.6110

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008424-89.2021.4.03.6110

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROMILDO FERREIRA CAMPOS

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO ANTONIO DE OLIVEIRA - SP111335-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE ACIMA DE 250 VOLTS. RUÍDO. DECRETO No 2.172/97. PPP. INTERMITÊNCIA. EPI. SOBRESTAMENTO. RE No 1.368.225/RS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que preservou o reconhecimento da especialidade dos períodos trabalhados pelo segurado (15/05/1997 a 20/02/2001 e 03/12/2001 a 13/11/2019) por exposição a eletricidade acima de 250 volts e ruído, comprovada por PPP, afastando pedido de sobrestamento com base no RE no 1.368.225/RS e rejeitando alegação de óbice por ausência de fonte de custeio.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso ao indeferir o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento do RE no 1.368.225/RS; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao enfrentamento da tese de que a eletricidade deixou de ser agente nocivo para fins de aposentadoria especial a partir de 05/03/1997, com a edição do Decreto no 2.172/97.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente o pedido de sobrestamento e conclui pela sua inadequação, porque o RE no 1.368.225/RS versa sobre especialidade da atividade de vigilante por exposição ao perigo, matéria estranha ao objeto dos autos.

O acórdão analisou o agente eletricidade e adota o entendimento do REsp no 1.306.113/SC, no sentido de que a supressão do agente do rol do Decreto no 2.172/97 não impede o enquadramento do labor exposto a eletricidade após sua vigência, desde que comprovada a exposição ao risco.

A decisão mantém o reconhecimento do tempo especial ao afirmar que, no caso da eletricidade acima de 250 volts, a periculosidade torna irrelevante a discussão sobre intermitência da exposição, conforme precedentes da 7a Turma do TRF3 citados no voto.

O voto registra que a fundamentação judicial não exige exame de todas as alegações das partes quando presentes razões suficientes para a conclusão adotada, e que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à adoção de tese jurídica diversa, sob pena de caráter infringente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

É incabível o sobrestamento quando o precedente invocado (RE no 1.368.225/RS) trata de matéria estranha ao objeto do processo.

A atividade com exposição a eletricidade acima de 250 volts pode ser reconhecida como especial mesmo após o Decreto no 2.172/97, conforme o entendimento firmado no REsp no 1.306.113/SC.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à substituição do fundamento jurídico adotado quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; CPC, art. 535.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AI no 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José Delgado; STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/04/2018; STF, AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, HC 76.420/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14/08/1998; STJ, REsp no 1.306.113/SC; TRF3, 10a Turma, AC no 0004579-85.2016.4.03.6183/SP, Rel. Des. Fed. Lúcia Ursaia, DJe 07/02/2018; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5001422-80.2017.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 24/03/2021; TRF3, 7a Turma, ApCiv no 0007416-21.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 16/11/2020; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5004206-32.2017.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 30/11/2020; STJ, 3a Seção, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09/06/2003.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008424-89.2021.4.03.6110

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO ANTONIO DE OLIVEIRA - SP111335-A

APELADO: ROMILDO FERREIRA CAMPOS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco(Relatora):

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento ao agravo interno do INSS.

A ementa (ID 343424921):

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE ACIMA DE 250 VOLTS E RUÍDO. COMPROVAÇÃO POR PPP. IRRELEVÂNCIA DA INTERMITÊNCIA. INEFICÁCIA DO EPI. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO DO RE 1.368.225/RS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados pelo segurado Romildo Ferreira Campos (15/05/1997 a 20/02/2001 e 03/12/2001 a 13/11/2019), em razão da exposição habitual a eletricidade acima de 250 volts e ruído, conforme PPPs juntados. O INSS requer o sobrestamento do feito em razão do julgamento do RE 1.368.225/RS e sustenta a inexistência de prévia fonte de custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se é cabível o sobrestamento em razão do RE 1.368.225/RS;

(ii) estabelecer se os períodos indicados podem ser reconhecidos como especiais pela exposição à eletricidade e ruído;

(iii) determinar se a alegação de ausência de fonte de custeio impede o reconhecimento da especialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível, pois atende à Súmula 568 do STJ e aos arts. 1o a 12 e 932 do CPC, além de ser passível de controle por agravo interno.

O RE 1.368.225/RS trata exclusivamente da atividade de vigilante e é inteiramente estranho ao tema dos autos, razão pela qual não justifica o sobrestamento.

A eletricidade acima de 250 volts caracteriza atividade especial mesmo após o Decreto 2.172/97, conforme entendimento consolidado no REsp 1.306.113/SC, e sua periculosidade torna irrelevante a análise da intermitência.

O PPP comprova a exposição habitual e permanente do segurado à eletricidade e ao ruído, dispensando laudo técnico complementar, nos termos da legislação e jurisprudência citadas.

A intermitência não afasta o reconhecimento do tempo especial em caso de eletricidade, pois o risco é permanente e inerente à atividade, segundo a jurisprudência da 7a Turma do TRF3.

O uso de EPI não descaracteriza o agente eletricidade, já que não há neutralização completa do risco, conforme entendimento do STF no ARE 664.335/SC, bem como da jurisprudência administrativa e judicial.

A ausência de prévia fonte de custeio não pode ser oposta ao segurado, porque se trata de obrigação patronal e os arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91 não condicionam o reconhecimento do tempo especial ao recolhimento adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A eletricidade acima de 250 volts caracteriza atividade especial mesmo após o Decreto 2.172/97, sendo irrelevante a intermitência da exposição.

O PPP constitui prova suficiente da exposição aos agentes nocivos quando devidamente preenchido e baseado em laudo técnico.

O uso de EPI não afasta o reconhecimento de atividade especial quando não comprovada a neutralização do risco, especialmente no caso de eletricidade.

O RE 1.368.225/RS não justifica o sobrestamento de processos que tratam de eletricidade como agente perigoso.

A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo especial, pois o encargo é de responsabilidade do empregador.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC, arts. 1o-12, 371, 434, 464, 472 e 932; Decreto 2.172/1997; Decreto 3.048/1999 (Anexo IV).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema eletricidade); STF, ARE 664.335/SC (EPI); TRF3, diversos precedentes citados na fundamentação, inclusive ApCiv 5001422-80.2017.4.03.6119, ApCiv 0007416-21.2013.4.03.6183 e ApCiv 5004206-32.2017.4.03.6183."

O INSS, ora embargante (ID 355370580), aponta a omissão quanto à necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE 1.368.225/RS, Tema 1.209 do STF. Alega também omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após 05/03/1997, diante da ausência de previsão legal para enquadramento por periculosidade após o Decreto no 2.172/97.

As contrarrazões (ID 356764903).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco(Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

"(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)"

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

O v. Acórdão embargado destacou expressamente (ID 343404066):

"(...)

Quanto ao pedido de sobrestamento com fundamento no RE 1.368.225/RS, verifica-se que o referido precedente trata exclusivamente da especialidade da atividade de vigilante por exposição ao perigo, tema alheio ao objeto destes autos. Assim, descabe o sobrestamento."

(...)

DO AGENTE ELETRICIDADE

Em se tratando de agente nocivo eletricidade, restou superada a questão relacionada a sua supressão do rol do Decreto no 2.172/97, nos termos do entendimento adotado no REsp. no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, é cabível o enquadramento como atividade especial do trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade, exercido após a vigência do Decreto no 2.172/1997, para fins de aposentadoria especial, desde que a atividade exercida esteja devidamente comprovada pela exposição aos fatores de risco de modo permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais.

Assim, comprovado o exercício de atividades com alta eletricidade (tensão acima de 250 volts), a sua natureza já revela, por si só, que mesmo na utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar o trabalho em condições especiais, tendo em vista a periculosidade a que fica exposto o profissional. Nessa linha, confira-se o entendimento deste Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE ACIMA DE 250 VOLTS. EPI EFICAZ. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- É firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida.

- Para comprovar a atividade especial de 01/09/1991 a 03/03/2016, laborado na empresa Cia Luz e Força Santa Cruz, como eletricista de redes e de distribuição, o autor juntou aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Quanto à comprovação do vínculo com a empregadora e o referido período indicado acima, juntou-se a CTPS e o CNIS.

- Conforme as provas dos autos, no período de 01/09/1991 a 03/03/2016, o autor trabalhou de forma habitual e permanente na empresa Cia Luz e Força Santa Cruz, nos termos das informações contidas no PPP, com exposição à tensão acima de 250 volts.

- Não se exige que a profissão do segurado seja exatamente uma daquelas descritas nos anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, sendo suficiente para reconhecimento da atividade especial que o trabalhador esteja sujeito, em sua atividade, aos agentes agressivos descritos em referido anexo, na esteira de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

- A atividade é considerada especial pelo só fato de o autor ficar exposto a eletricidade acima de 250 volts, pois o dano decorrente do trabalho em área de risco é potencial e pode se tornar efetivo a qualquer momento. E a despeito de a eletricidade não constar expressamente do rol de agentes nocivos previstos no Decreto no 2.172/97, sua condição especial permaneceu reconhecida pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86 que a regulamentou.

- Os EPIs não são suficientes, por si só, para descaracterizar a especial idade da atividade desempenhada pelo segurado, devendo cada caso ser apreciado em suas particularidades, como no caso dos autos, em que a profissão exercida expõe o trabalhador de forma habitual e permanente ao contato com (energia elétrica), ocasionando risco de morte, sendo que no caso de exposição do segurado a ruído a indicação do uso do EPI eficaz é irrelevante, conforme ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX.

(...)

- Apelação da parte autora provida".

(TRF-3, 10a Turma, AC no 0004579-85.2016.4.03.6183/SP, DJe: 07/02/2018, Rel. Des. Fed. LÚCIA URSAIA).

Ressalto que a exposição intermitente caracteriza especialidade do labor, por se tratar de função perigosa, nos termos de jurisprudência da 7a Turma do TRF da 3a Região:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO SUFICIENTE PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ESTABELECIDOS DE OFÍCIO.

(...)

11 - Ressalta-se que apesar de os documentos mencionarem a exposição de forma intermitente, possível o reconhecimento da especialidade, isto porque os requisitos da "habitualidade" e "permanência" devem ser interpretados com granus salis. Exigir-se do trabalhador a exposição ininterrupta aos agentes agressivos, por toda a sua jornada de trabalho, ficaria restrita somente àqueles que tivessem sua saúde esmigalhada. Habitualidade pressupõe frequência, que, por sua vez, é atingida com o exercício cotidiano de determinado trabalho ou função. Portanto, o conceito de moderado ou, até mesmo, alternado não são auto-excludentes da ideia de habitualidade. A questão da permanência deve ser encarada da mesma forma. A ideia é de que a exposição seja duradoura, capaz de prejudicar a saúde do trabalhador. Mas não se exige seja ininterrupta, pois, a seguir esse raciocínio, somente faria jus à aposentadoria especial o trabalhador doente. Por esta razão, é que a situação de intermitência não afasta a especialidade do labor, desde que a exposição se dê rotineiramente, de maneira duradoura, como ocorre nos autos.

12 - Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovado o exercício de atividades com alta eletricidade (tensão acima de 250 volts), a sua natureza já revela, por si só, que mesmo na utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar o trabalho em condições especiais, tendo em vista a periculosidade a que fica exposto o profissional. Precedente.

13 - Enquadra-se como especial, portanto, o período de 10/01/1990 a 19/08/2016. (...)".

(TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5001422-80.2017.4.03.6119, j. 24/03/2021, Intimação via sistema: 05/04/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO, grifei).

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. TEMPO DE SERVIÇO CONSTANTE EM CTPS. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. ELETRICIDADE. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO MAJORADA.

(...)

7. Além disso, no caso do agente nocivo eletricidade, a jurisprudência definiu que é indiferente se a exposição do trabalhador ocorre de forma permanente ou intermitente para caracterização da especialidade do labor, dado o seu grau de periculosidade. (...)"

(TRF-3, 7a Turma, ApCiv - 0007416-21.2013.4.03.6183, j. 16/11/2020, DJe 23/11/2020, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES, grifei).

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. AGENTES BIOLÓGICOS. ELETRICIDADE. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE APOSENTAÇÃO E O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TESE FIRMADA. TERMO INICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

(...)

5. A exigência legal de comprovação de exposição a agente insalubre de forma permanente, introduzida pela Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do artigo 57 da Lei no 8.213, deve ser interpretada como o labor continuado, não eventual ou intermitente, de modo que não significa a exposição ininterrupta a agente insalubre durante toda a jornada de trabalho.

6. A exposição à tensão elétrica superior a 250 volts enseja o reconhecimento do exercício do trabalho em condições especiais (Resp no 1.306.113/SC, Lei no 7.369/85, Decreto no 93.412/86 e Lei no12.740/12).

7. A ausência de comprovação do caráter permanente da exposição à eletricidade não impede o reconhecimento da atividade especial".

(TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5004206-32.2017.4.03.6183, j. 30/11/2020, Intimação via sistema: 04/12/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES, grifei)."

Ao contrário do que alega a autarquia federal no presente recurso, o reconhecimento da atividade especial a partir da nova redação dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91, alterados pela Lei no 9.032/95, se dá caso seja demonstrada a exposição, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. Excepcionalmente, no caso da exposição à eletricidade, a exposição intermitente caracteriza especialidade do labor, por se tratar de função perigosa, nos termos de jurisprudência da 7a Turma do TRF da 3a Região.

No tocante ao pedido de sobrestamento com base no RE 1.368.225/RS, verifica-se que o precedente versa apenas sobre a especialidade da atividade de vigilante por exposição ao perigo, matéria estranha ao objeto destes autos; assim, é incabível a suspensão do feito.

O acórdão embargado adotou fundamentação clara e suficiente para o deslinde da controvérsia, amparando-se na tese fixada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 534, que pacificou o entendimento de que "é possível o reconhecimento da especialidade do tempo de serviço quando houver exposição ao agente nocivo eletricidade (acima de 250 volts), mesmo após a vigência do Decreto 2.172/1997, uma vez que o rol de agentes e atividades nocivas é meramente exemplificativo".

Ademais, no que tange à inaplicabilidade de precedentes restritivos recentes do C. Supremo Tribunal Federal em relação à periculosidade (Tema 1209), cumpre afastar qualquer pretensão da autarquia nesse sentido. O próprio ministro Alexandre de Moraes, redator do voto vencedor no acórdão em que o C. STF julgou o recurso paradigmático no âmbito do Tema 1209, consignou expressamente que a restrição ali imposta não se estende ao agente eletricidade, nos seguintes termos:

"(...) Por derradeiro, importa ressaltar que a controvérsia em análise se restringe à atividade de vigilância, não se estendendo, de forma automática, a outras situações, como a de trabalhadores expostos a substâncias inflamáveis ou a atividades especiais, como a relacionada à eletricidade. Essa delimitação se dá em estrita conformidade com a questão na qual reconhecida a repercussão geral, a saber: 'Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.'

Assim, o ponto central da discussão é determinar se é possível conceder aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a trabalhadores que comprovem terem sido expostos, durante o serviço de vigilância, a fatores nocivos à saúde ou que expõem a perigo a integridade física, considerando-se o disposto no art. 201, § 1o, da Constituição Federal, antes e depois das alterações promovidas pela EC n. 103/2019 (...)"

Nesse sentido, restou consignado na própria ementa do acórdão do Recurso Extraordinário n. 1.368.225 do Rio Grande do Sul (Tema 1209):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VIGILANTE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERICULOSIDADE NÃO INERENTE À ATIVIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DE TESE PARA O TEMA 1209 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1.Precedente no qual se examina o Tema 1209 da repercussão geral: Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.

2. No julgamento do Tema 1057 da repercussão geral, o PLENÁRIO desta CORTE aprovou tese de julgamento no sentido de que “os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal” (RE 1.215.727, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 26/9/2019).

3. Os fundamentos alinhados nesse julgado aplicam-se com exatidão para a presente hipótese, pois é insustentável argumentar que os vigilantes se expõem a mais riscos do que os guardas civis municipais.

4. Esta CORTE possui jurisprudência consolidada no sentido de que a aposentadoria especial por atividade de risco não pode ser estendida às funções em que a periculosidade não é inerente ao oficio.

5. Recurso Extraordinário provido para julgar improcedente o pedido inicial.

6. Fixada a seguinte tese ao Tema 1209 da repercussão geral: “A atividade de vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, não se caracteriza como especial, para fins de concessão da aposentadoria de que trata o art. 201, § 1o, da Constituição.”

(STF. Plenário. RE 1368225/RS. Por maioria, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Flávio Dino, Cármen Lúcia e Edson Fachin (Presidente). Data do Julgamento: 18/02/2026).

Evidencia-se, portanto, que a via declaratória foi eleita com o nítido propósito de promover a rediscussão da matéria já exaustivamente apreciada, o que não se admite nesta sede processual. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos ou preceitos legais invocados pela parte, quando já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão.

Assim, de rigor a manutenção da procedência do pedido.

Não há, portanto, qualquer vício no v. Acórdão embargado. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.”

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração do INSS.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE ACIMA DE 250 VOLTS. RUÍDO. DECRETO No 2.172/97. PPP. INTERMITÊNCIA. EPI. SOBRESTAMENTO. RE No 1.368.225/RS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que preservou o reconhecimento da especialidade dos períodos trabalhados pelo segurado (15/05/1997 a 20/02/2001 e 03/12/2001 a 13/11/2019) por exposição a eletricidade acima de 250 volts e ruído, comprovada por PPP, afastando pedido de sobrestamento com base no RE no 1.368.225/RS e rejeitando alegação de óbice por ausência de fonte de custeio.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso ao indeferir o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento do RE no 1.368.225/RS; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao enfrentamento da tese de que a eletricidade deixou de ser agente nocivo para fins de aposentadoria especial a partir de 05/03/1997, com a edição do Decreto no 2.172/97.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente o pedido de sobrestamento e conclui pela sua inadequação, porque o RE no 1.368.225/RS versa sobre especialidade da atividade de vigilante por exposição ao perigo, matéria estranha ao objeto dos autos.

O acórdão analisou o agente eletricidade e adota o entendimento do REsp no 1.306.113/SC, no sentido de que a supressão do agente do rol do Decreto no 2.172/97 não impede o enquadramento do labor exposto a eletricidade após sua vigência, desde que comprovada a exposição ao risco.

A decisão mantém o reconhecimento do tempo especial ao afirmar que, no caso da eletricidade acima de 250 volts, a periculosidade torna irrelevante a discussão sobre intermitência da exposição, conforme precedentes da 7a Turma do TRF3 citados no voto.

O voto registra que a fundamentação judicial não exige exame de todas as alegações das partes quando presentes razões suficientes para a conclusão adotada, e que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à adoção de tese jurídica diversa, sob pena de caráter infringente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

É incabível o sobrestamento quando o precedente invocado (RE no 1.368.225/RS) trata de matéria estranha ao objeto do processo.

A atividade com exposição a eletricidade acima de 250 volts pode ser reconhecida como especial mesmo após o Decreto no 2.172/97, conforme o entendimento firmado no REsp no 1.306.113/SC.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à substituição do fundamento jurídico adotado quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; CPC, art. 535.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AI no 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José Delgado; STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/04/2018; STF, AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, HC 76.420/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14/08/1998; STJ, REsp no 1.306.113/SC; TRF3, 10a Turma, AC no 0004579-85.2016.4.03.6183/SP, Rel. Des. Fed. Lúcia Ursaia, DJe 07/02/2018; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5001422-80.2017.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 24/03/2021; TRF3, 7a Turma, ApCiv no 0007416-21.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 16/11/2020; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5004206-32.2017.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 30/11/2020; STJ, 3a Seção, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09/06/2003.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão